Tribunal: TJBA
Processo: 0001929-39.2000.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001929-39.2000.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE EUDORO REIS TUDE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ** ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PREFEITO. PROPAGANDA. PROMOÇÃO PESSOAL. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. IMPROBIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – A mera ausência de intimação para apresentação de alegações finais não enseja, por si só, nulidade processual. PRELIMINAR REJEITADA. II – A teor do disposto no artigo 11 da Lei nº 8.249/92, constitui ato de improbidade qualquer ação ou omissão que viole os princípios que regem a Administração Pública. III – O elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada no referido dispositivo legal, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas do agente público. IV – O ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração Pública dispensa a demonstração da ocorrência de dano ao erário ou o enriquecimento ilícito do agente. V – A propaganda institucional que exalta os atos da administração do prefeito municipal caracteriza-se como promoção pessoal e configura ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que regem a Administração Pública, razão da manutenção da sentença que reconheceu a improbidade administrativa e impôs a condenação em valor proporcional e razoável. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001929-39.2000.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram como Apelante JOSE EUDORO REIS TUDE e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de maio de 2022. HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA